Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM PROVEITO DO NÚCLEO FAMILIAR. PARTILHA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens, devem integrar a partilha os bens adquiridos e as dívidas contraídas em prol da entidade familiar na constância do casamento, conforme prescreve o art. 1.658 e seguintes do Código Civil.
2. Diante do regime da comunhão parcial de bens instituído entre os litigantes, tem-se que as dívidas contraídas por um deles na constância do casamento devem ser partilhadas por igual ao término da relação, pois presumem-se revertidas em prol da família, ressalvada prova em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. Recurso improvido.